Tribunal: TJMT
Processo: 1028389-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028389-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O LEILÃO JUDICIAL DESIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA A CONCESSÃO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o poder geral de cautela recomenda a suspensão da oferta de imóvel dado em garantia real em leilão judicial até que a instrução probatória revele a regularidade ou não do procedimento de consolidação do credor na propriedade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
SICREDI OURO VERDE MT.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1040509-44.2023.8.11.0041, movido por FRANCISCO CARLOS FERRES, deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão judicial do imóvel objeto da matrícula 68.971 do Ofício Imobiliário da 5a Circunscrição de Cuiabá.

Em breve síntese, a instituição financeira agravante informa que a ação originária está embasada no Instrumento Particular de Concessão de Crédito com constituição de garantia hipotecária de 1o grau do imóvel de Matrícula no 68.971.

Sustenta que à época do registro da hipoteca na matrícula do bem, o imóvel era de propriedade da parte executada (Benvenutti & Xavier LTDA – ME), bem como que o ato de compra e venda entre o agravado e a executada, se deu posteriormente ao registro da hipoteca, portanto, legítima a hipoteca registrada em favor da instituição financeira.

Argui que em razão da hipoteca em data anterior, o agravado assumiu o risco na aquisição do imóvel, não havendo se falar em sua boa-fé.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo, sendo autorizada a realização do leilão extrajudicial designado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.

A liminar foi indeferida, no Id. 195101679.

Contrarrazões de Id. 201203232, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Banco agravante defende, em suma, que o cumprimento da medida concedida lhe acarretará prejuízos irreparáveis uma vez que é incontroversa que a averbação da venda do imóvel hipotecado em favor do embargante/agravado somente ocorreu em 28/07/2011, portanto, em momento posterior à anotação da hipoteca registrada em 23/03/2011, tendo assumido o risco na aquisição do imóvel objeto da matrícula 68.971 do Ofício Imobiliário da 5a Circunscrição de Cuiabá.

Para viabilizar o deferimento de medidas de urgência é necessário existir prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A plausibilidade do direito invocado pelo agravado tem origem nos documentos juntados aos autos, os quais revelam que ele, de fato, teria adquirido o imóvel nos idos de 2010 e, que a averbação da venda somente teria ocorrido em 28/07/2011, enquanto o agravante demonstra preferir se assenhorar do bem ofertado como garantia real, sob o fundamento de que à anotação da hipoteca ocorreu em 23/03/2011, portanto, em data anterior a aquisição.

Para corroborar tem-se a cópia do contrato de compra e venda juntado na origem no Id. 132700711, no qual o embargante/agravado demonstra a efetiva aquisição do bem no ano de 2010.

Friso, ademais, que o contrato de aquisição do imóvel possui firma reconhecida no ano de 2010, o que, ao menos nesse momento, confere credibilidade ao alegado pelo agravado.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre justamente da oferta do bem em leilão pelo agravante, sem que antes tenha ficado evidenciada a aquisição da propriedade pelo agravado, em data anterior ao registro da hipoteca.

O poder geral de cautela recomenda o impedimento temporário da alienação pretendida pelo credor até que a instrução probatória revele se a forma pela qual adquiriu o bem em discussão está ou não em consonância com os ditames legais.

Prejuízo maior do que retirar o mencionado imóvel do conjunto de bens que serão ofertados em leilão privado, é responder por perdas e danos causados ao agravado e a terceiros de boa-fé se eventual a venda for irregular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇAO DE FAZER, CONDENATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DO LEILÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE
– RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação de tutela pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, configurados, por ora, os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é de se manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de suspensão do leilão referente ao imóvel matriculado sob o no 80.768, do 2o CRI de Cuiabá-MT, até que seja investigada na origem, a imprescindibilidade ou não da notificação do devedor acerca do leilão do bem imóvel.”

(AI no. 1001165-58.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/07/2018, DJe de 25/07/2018, sem destaques no original).

“
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO
DA HASTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de
tutela
antecipada, consoante se observou na espécie
.
(AI no. 1008860-97.2017.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 12/04/2017, DJe de 04/05/2017, sem destaques no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024